Tribunal: TJMT
Processo: 0001811-31.2012.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001811-31.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 150.932.042-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA (APELANTE), Granja Arinos (VÍTIMA), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (VÍTIMA), Elciomar Stingerlin (VÍTIMA), EDSON ARAUJO DE BARROS - CPF: 524.336.252-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 593.865.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIOMAR STINGERLIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 150.932.042-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, §2o, I E II) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO – CARÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTREM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO BÉLICO – PENA-BASE – VETOR DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – UTILIZADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA E À CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo prescinde da sua apreensão e perícia, especialmente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como a palavra da vítima e depoimento de testemunhas.

A premeditação pode ser utilizada como justificação para o agravamento da pena base, em razão de maior culpabilidade da conduta, nos termos da jurisprudência do STJ.

É idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001811-31.2012.8.11.0086

APELANTE: WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Weberton Xavier de Almeida
à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 330 (trezentos e trinta) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal (03 vítimas), inscrito no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 08 de maio de 2012, por volta das 12h00min, na propriedade agrícola Granja Arinos, situada na BR 163, Zona Rural, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, MIGUEL DE OLIVERIA NASCIMENTO, WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA e EDSON ARAÚJO DE BARROS, em comum acordo e previamente ajustados e com vontades livres e conscientes, do caráter ilícito de suas condutas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, bens móveis alheios, consistentes em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em espécie e 01 (um) aparelho de celular, pertencente a empresa supracitada; R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie pertencente a vítima Alberto Luiz Francio e 01 (um) aparelho celular pertencente a vítima Elciomar Stingerlin.

Conforme restou apurado dos autos, os denunciados tinham prévio conhecimento de que na data do fato seria realizado o pagamento de todos os funcionários da empresa. Por conta disso, os increpados dirigiram-se até a propriedade agrícola acima mencionada, em um veículo Fiat/Palio, cor branca, sendo que Webetton e Edson entraram no escritório da empresa, enquanto Miguel aguardava no veículo dando apoio aos demais para eventual fuga.

Ato contínuo, os implicados anunciaram a assalto, oportunidade em que Edson, portando um revólver cal. 38, determinou que a vítima Alberto entregasse todo dinheiro ar existente, subtraindo também desta vítima a quantia em dinheiro descrita acima.

Depreende dos autos que os denunciados passaram a revirar todo o escritório em busca de mais valores, momento em que entrou ali o gerente da empresa, carregando consigo em uma mochila o montante do salário dos funcionários, momento em que foi rendido pelos increpados. Na ocasião, estes arrancaram a mochila das mãos da vítima, subtraindo toda quantia existente na bolsa e, após conferirem o dinheiro disseram: "tá tudo ai".

Além disso, os denunciados subtraíram o aparelho de telefone celular da vítima Elciomar. [...]”
(sic do id. 93831451– pág 01).

A inicial acusatória foi recebida em 14 de outubro de 2016

(id. 93831452 – pág. 98).

Em 05 de abril de 2017, julgou-se extinta a punibilidade do acusado Miguel de Oliveira Nascimento em razão de seu falecimento (id. 93831453 – pág. 90).

Em relação ao acusado Edson Araújo de Barros, os autos foram desmembrados, porquanto citado por edital permaneceu inerte (id. 93831453 – pág. 121).

Após regular instrução processual, em 22 de fevereiro de 2021, a magistrada singular, Dra. Ana Helena A. P. Ronkoski, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante nos exatos termos da inicial. A sentenciante concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (id. 93831457 – pág. 20).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a defesa pretende a extirpação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (inciso I), ante a ausência de apreensão do artefato para realização de perícia técnica.

Além disso, requer o redimensionamento da pena-base, argumentando que o aumento praticado se mostra desproporcional e inidôneo. Por fim, postula a redução da pena de multa, em razão da situação econômica do apelante (id. 93831466).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 93831469).

Nesta instância, o e. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 95227968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de afastamento da majorante de arma de fogo
:

A defesa postula seja extirpada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), sob o argumento de que a ausência de apreensão do objeto bélico impossibilita a elaboração de perícia técnica que ateste o potencial lesivo do artefato.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”.

No caso em tela, as vítimas foram sempre enfáticas e unânimes ao afirmarem que os acusados praticaram o delito em união de esforços de três agentes, sendo que o acusado Miguel atuou como partícipe permanecendo no interior do veículo para dar fuga e cobertura, enquanto Weberton (apelante) e Edson, armados com um revólver de calibre .38, renderam e subtraíram os seus bens.

Mantida, assim, a majorante prevista no art. 157, §2o, inciso I, do CP (redação à época dos fatos).

Da pena-base
:

A sentenciante atribuiu carga negativa às vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com relação à culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, vê-se que desbordou do ordinário, em razão da nítida premeditação do delito, com informações privilegiadas, tanto que os acusados sabiam que seria realizado o pagamento dos salários dos funcionários na data do fato e em espécie, agindo de forma coordenada e organizada, o que obviamente deve ser observado na fixação da pena.

Nesse ponto, destaca-se que tanto as vítimas em juízo, quanto o acusado Miguel na fase policial, afirmaram que a ação foi premeditada, tendo inclusive um dos réus se dirigido à empresa um dia antes do delito, pedindo emprego, a fim de averiguar o local e orquestrar a ação delitiva.

Quanto às circunstâncias do delito, foi utilizada a majorante do concurso de pessoas. De fato, o envolvimento de 03 (três) agentes no delito, é circunstância que incrementa sobremaneira a intensidade da intimidação, reduzindo drasticamente o poder de reação da vítima, facilitando a consumação da ação criminosa.

Embora o concurso de agentes também constitua causa majorativa devidamente reconhecida, sua valoração foi devidamente deslocada para esta 1a fase do processo dosimétrico, ao invés de constar na 3a fase, porque sopesada na última fase apenas a majorante do emprego de arma de fogo, como forma de preservar o sistema trifásico de aplicação da pena.

Por fim, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, especialmente porque
“não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020).

Assim, mantenho a pena-base inalterada.

Redução da pena de multa
:

A defesa pretende a readequação da pena de multa imposta (330 dias-multa), porquanto aduz que o valor fixado é incompatível com a situação econômica do apelante.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, observando a situação econômica do apelante (servente de pedreiro) e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021